Tribunal: STF
Processo: RE 433813
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
MILITARES. INCISO X DO ART. 37 DA LEI DAS LEIS (REDAÇÃO ANTERIOR À
EC 19/98). DIREITO À REVISÃO GERAL DE 28,86%, DECORRENTE DAS LEIS
NºS 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO DOS ÍNDICES JÁ CONCEDIDOS PELA
PRÓPRIA LEI Nº 8.627/93. INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Ao julgar o RMS 22.307, o Plenário desta Corte
decidiu, por maioria, que as Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 concederam
 revisão geral de vencimentos aos servidores públicos, da ordem de
28,86%, nos termos do inciso X do art. 37 da Carta de Outubro
(redação anterior à EC 19/98). Posteriormente, ao apreciar os
embargos de declaração opostos (RMS 22.307-ED), entendeu, também por
 maioria, que deveriam ser compensados, em cada caso, os índices
eventualmente concedidos pela própria Lei nº 8.627/93.
Tal decisão
autoriza concluir que a citada revisão, sendo geral, na forma do
dispositivo constitucional em apreço (cuja redação originária não
comportava distinção entre civis e militares), é devida, por igual,
aos servidores militares, também com a mencionada
compensação.
Precedentes: REs 303.376-AgR, 398.778-AgR,
403.395-AgR, 405.082-AgR, 407.645-AgR, 427.004-AgR, 427.031-AgR e
438.009-AgR, entre outros, Relator Ministro Carlos Britto; RE
401.467-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 419.075,
Relator Ministro Marco Aurélio; RE 438.985-AgR, Relator Ministro
Celso de Mello; e RE 436.266-AgR, Relator Ministro Carlos
Velloso.
Agravo regimental provido.